Tribunal: TJMT
Processo: 1025164-38.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025164-38.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (APELADO), JESIKA ORTIZ DE ABREU - CPF: 027.940.351-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025164-38.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. VISÃO MONOCULAR. LAUDO MÉDICO DO SUS. SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO. INEXIGÊNCIA DE LAUDO DO DETRAN/MT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e ratificou a sentença em sede de remessa necessária, concedendo a segurança para garantir à Impetrante, Zilene Nayara de Almeida Martins, a isenção do IPVA para veículo de sua propriedade, em razão de visão monocular comprovada por laudo médico do SUS. O agravante sustenta que a legislação estadual exige laudo emitido pelo DETRAN/MT, pleiteando a revisão da decisão. Em contrarrazões, a agravada defende a suficiência do laudo do SUS e formula pedido de condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

2.1. verificar se o laudo médico do SUS é suficiente para comprovar a deficiência física (visão monocular) com vistas à concessão da isenção do IPVA; e

2.2. analisar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 6º, inciso XIV, da Lei Estadual n. 7.301/2000 estabelece a isenção do IPVA para pessoas com deficiência, sem especificar a obrigatoriedade de laudo emitido pelo DETRAN/MT.

3.2. A Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, em seu art. 6º, § 1º, admite a comprovação da deficiência por meio de laudo médico emitido pelo SUS, especialmente em casos como o de visão monocular, sem restringir tal comprovação a laudos do DETRAN/MT.

3.3. A vedação à condenação em honorários advocatícios em Mandado de Segurança está expressamente prevista no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, salvo nos casos de litigância de má-fé, inexistente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo médico emitido pelo SUS é suficiente para comprovar a condição de deficiência física, no caso de visão monocular, para fins de concessão de isenção do IPVA, conforme previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei Estadual n. 7.301/2000.

A exigência de laudo emitido pelo DETRAN/MT não possui amparo normativo na legislação estadual vigente.

Não se admite a condenação em honorários advocatícios em Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, salvo em hipóteses de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.301/2000, art. 6º, inciso XIV; Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, art. 6º, § 1º; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção a precedentes específicos no caso relatado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025164-38.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação e ratificou a sentença em sede de remessa necessária, confirmando a concessão da segurança para garantir à Impetrante, ora parte agravada,
Zilene Nayara de Almeida Martins
a isenção do IPVA para seu veículo, em razão da deficiência de visão monocular comprovada por laudo médico emitido pelo SUS.

O agravante, em suas razões, sustenta que, a decisão deve ser revista, por entender que a legislação estadual exige especificamente o laudo do DETRAN/MT, e que a documentação apresentada pela parte recorrida não cumpre os requisitos legais para a concessão da isenção. O agravante pleiteia, portanto, a revisão da decisão monocrática, com a consequente revogação da isenção.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão, alegando que o laudo médico do SUS é suficiente para comprovar a deficiência de visão monocular, conforme o art. 6º, inciso XIV, da Lei Estadual do IPVA, que garante a isenção a deficientes físicos, sem especificar a necessidade de laudo do DETRAN/MT.

A parte agravada também formulou pedido de condenação em honorários advocatícios.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025164-38.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

EMINENTES PARES:

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que diz respeito à tempestividade, razão pela qual conheço do Agravo Regimental interposto.

O cerne da controvérsia reside na concessão da isenção do IPVA, em favor da parte agravada, Zilene Nayara de Almeida Martins, com base em laudo médico do SUS, atestando a condição de visão monocular, embora o recorrente alegue que a legislação estadual exige o laudo do DETRAN/MT para a comprovação da deficiência.

Inicialmente, destaco que, conforme a Lei Estadual n. 7.301/2000, o art. 6º, inciso XIV, estabelece a isenção do IPVA para pessoas com deficiência, sem fazer exigências sobre o tipo de laudo a ser apresentado. A exigência do laudo do DETRAN/MT não é expressamente prevista pela norma, que reconhece a deficiência como causa para a isenção.

O argumento central do agravante é que a documentação apresentada pela agravada (laudo médico do SUS) não cumpre os requisitos legais, uma vez que a norma estadual, ao estabelecer os documentos necessários para a isenção, pareceria exigir o laudo do DETRAN/MT. Contudo, ao interpretar o dispositivo legal, não se pode afirmar que a legislação exija exclusivamente o laudo do DETRAN/MT, especialmente quando se trata de uma deficiência como a visão monocular, que é expressamente prevista para ser comprovada por laudo médico do SUS, conforme disposto no parágrafo 1º do art. 6º da Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT.

Em relação ao pedido de condenação em honorários advocatícios, cumpre-me destacar que, em sede de Mandado de Segurança, o artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 veda expressamente a condenação em honorários, salvo nos casos de litigância de má-fé, o que não ocorre no presente caso. Dessa forma, indefiro o pedido de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu a isenção do IPVA à parte agravada, Zilene Nayara de Almeida Martins e indeferindo o pedido de condenação em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024